Tribunal: CARF
Processo: 35301.014133/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35301.014133/2006-57
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.234 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
205-00.836, de recurso voluntário, e acórdão 2302-002.165, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: anulação do lançamento fiscal por vício - violação à prerrogativa do
contribuinte de eleição do domicílio tributário. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que
interessam:
No acórdão de recurso voluntário
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.014133/2006-57
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.014133/2006-57

Prevalece o direito à eleição do domicilio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicilio eleito.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, anular o auto de infração/lançamento. Vencido o Conselheiro
Marco André Ramos Vieira. Presença do Advogado Sr. João Luiz Pinto de Nobrega,
OAB/RJ no 107231 que realizou sustentação oral.
No acórdão de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
No presente caso há decisão judicial com trânsito em julgado que define o domicílio
tributário do contribuinte.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas
autoridades Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais, nos
exatos termos em que foram proferidas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos os Embargos de
Declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma no 206-01.429, uma vez que o domicilio tributário previsto no
CTN é apenas uma referência para fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve
demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal
estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal. Há
permissão legal para a autoridade fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de direito privado no
local da sede, conforme previsto no art. 127, I, do CTN;
- o domicilio tributário é interpretado sempre no interesse da fiscalização e da
arrecadação de tributos, conforme art. 127, § 2°, do CTN;
- é válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicilio tributário do sujeito passivo, conforme estabelece a
Súmula 27 do CARF;
- dada a sua natureza inquisitorial, o procedimento administrativo fiscal do lançamento
não se submete ao contraditório nem à ampla defesa, direitos reservados ao sujeito
passivo somente após a ciência do lançamento, com o oferecimento de impugnação,
quando então se instaura o contencioso fiscal;
- no caso, operou-se a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, tendo em
vista o contribuinte não ter alegado, nem na impugnação, nem no recurso voluntário,
prejuízo à ampla defesa em virtude de o procedimento administrativo fiscal ter
tramitado fora de seu domicilio eleito;
- não houve prejuízo à ampla defesa do contribuinte, pois lhe foi conferido o
conhecimento de todos os fatos pelos quais o lançamento tributário foi efetuado.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não
conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.014133/2006-57

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o recurso não
deve ser conhecido.
Para comprovar a alegada divergência, a Fazenda Nacional colacionou o acórdão
206-01.429, transcrevendo e destacando a sua ementa, segundo a qual “se não houve
demonstração do prejuízo para o contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal
estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do procedimento fiscal”. A fim de
elucidar o dissídio, a Fazenda Nacional ainda destacou o seguinte excerto do voto do paradigma:
Uma vez que o domicilio tributário, previsto no CTN, é apenas uma referência para
fiscalização e arrecadação de tributos, se não houve demonstração do prejuízo para o
contribuinte de a ação fiscal se realizar em tal estabelecimento, não há que se
reconhecer a nulidade do procedimento fiscal. Há permissão legal para a autoridade
fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de direito privado no local da sede, conforme previsto
no art. 127, inciso I do CTN.
Todavia, seja pela ementa do acórdão recorrido, seja pelo seu voto condutor,
verifica-se que a interpretação da decisão recorrida e do paradigma são convergentes, e não
divergentes. Na mesma linha interpretativa do paradigma, a decisão recorrida somente entendeu
pela nulidade diante da existência de prejuízo à defesa, o que fica claro no seguinte trecho do
voto condutor do acórdão recorrido, proferido em sede de recurso voluntário:
Reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que acabou se evidenciando através
das autuações por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos além dos
inúmeros lançamentos por arbitramento. O acompanhamento da ação fiscal por técnico
habilitado, prestando os esclarecimentos necessários e exibindo os documentos que
justificam os fatos constatados pela fiscalização, constitui direito do contribuinte
alinhado com os preceitos constitucional garantidores da ampla defesa e do
contraditório.
Logo, enquanto no paradigma se alega que teria inexistido comprovação do
prejuízo, o prejuízo teria ficado comprovado neste caso concreto, o que revela a inexistência de
similitude fático-jurídica e a existência, sim, de interpretações convergentes.
Ademais, e sobre a aplicação do art. 127, § 2o, do Código Tributário Nacional, a
decisão recorrida teve interpretação igualmente convergente com a decisão paradigmática, pois
afirmou que “É certo que o órgão fiscalizador pode recusar o domicílio eleito nas hipóteses
previstas no artigo 127, §2° do CTN, mas justificadamente”, o que foi igualmente sustentado do
acórdão 206-01.429.
Logo, foram as diferentes situações fáticas e jurídicas que levaram a diferentes
resultados (diferentes resultados, mas não, necessariamente, interpretações divergentes) entre os
julgamentos recorrido e paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do apelo especial da
recorrente.
O art. 67, §§ 1o e 6o, do Regimento, preceitua que o recurso deve demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente. Diz o § 1o que “não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação interpretada de forma divergente” e determina o § 6o
que “o recurso deverá demonstrar a divergência arguida”. Por tais razões, o § 8o preleciona que
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.014133/2006-57

a divergência deverá ser demonstrada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
de pontos específicos no acórdão recorrido.
Em sessão de julgamento realizada em 25/06/2020, esta Turma, por unanimidade
de votos, não conheceu do recurso fazendário que trazia para demonstração da divergência o
mesmo paradigma 206-01.429. No voto da então Conselheira Ana Paula Fernandes, que se
reporta ao voto da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, fica evidente a dessemelhança entre
os casos (vide acórdão 9202-008-770):
Entretanto, o primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional - Acórdão no
206-01.429 - não se reveste destas características, já que trata de situação em que o
Contribuinte intentou alterar o domicílio tributário, que era a sua sede e onde se
desenvolvia a ação fiscal, após lavrada a NFLD, sem qualquer notícia acerca de decisão
judicial ou de prejuízo à defesa.
Para tanto, me utilizo do voto proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo,
Acórdão n. 9202–006.623, assim vejamos:
Pelo contrário, consta no paradigma que o Contribuinte apresentou toda a documentação
solicitada. Confira-se:
"Quanto ao argumento de que não caberia fiscalização tributária em domicílio tributário
diferente do local de origem dos fatos geradores, não assiste razão à recorrente. Não se
pode esquecer que o domicilio tributário é interpretado pleiteia sempre no interesse na
fiscalização e da arrecadação de tributos, conforme disposto no art. 127, § 2° do CTN,
tanto a possibilidade de recusa do mesmo.
A fiscalização foi feita em estabelecimento diverso do eleito pelo recorrente, em função
de já ter sido iniciado o procedimento fiscal no domicílio anterior, e só haver sido
encerrado parcialmente por trâmites administrativos. Ressalte-se que a comunicação da
mudança só foi realizada em dezembro de 2003, sendo que o início da ação se deu em
data anterior e a continuidade do procedimento por outro auditor fiscal poderia causar
prejuízo ao bom andamento dos trabalhos, para não dizer gastos desnecessários com a
prorrogação de procedimentos.
Ademais, as relações entre Fisco e contribuinte devem se basear na lealdade e na boa-fé,
desse modo não é lícito ao contribuinte receber a fiscalização, tolerar o procedimento
fiscal, apresentar toda a documentação, esperar a lavratura da NFLD e somente então
alegar que aquele não seria o seu verdadeiro domicílio tributário. Uma vez que o
domicílio tributário, previsto no CTN, é apenas uma referência para fiscalização e
arrecadação de tributos, se não houve demonstração do prejuízo para o contribuinte de a
ação fiscal se realizar em tal estabelecimento, não há que se reconhecer a nulidade do
procedimento fiscal.
Há permissão legal para a autoridade fiscal fiscalizar a pessoa jurídica de direito privado
no local da sede, conforme previsto no art. 127, inciso I, do CTN. Voto pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO."
Eis a ementa do referido julgado:
Número do Processo 12045.000479/2007-21
Contribuinte M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Tipo RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 25/06/2020
Relator(a) ANA PAULA FERNANDES
No Acórdão 9202-008.770
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.014133/2006-57

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
Logo, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital